Tribunal: STF
Processo: HC 212837
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. TESE DEFENSIVA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Négis Monteiro Rodarte e outros, advogados, em benefício de Daniel Veiga Soares, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 22.2.2022, negado provimento ao Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Especial n. 1.960.064/MG:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIOS CULPOSOS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302 DO CTB). TESE DE QUE, NO CRIME CULPOSO, É INCABÍVEL A VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIÁVEL A ANÁLISE. PLEITO PELA CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. ILEGALIDADE PATENTE NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não foi especificamente abordada nas razões do recurso especial a tese segundo a qual a valoração negativa das consequências do crime é incompatível com o reconhecimento da natureza culposa do delito, constituindo-se inovação inviável de ser examinada nesta seara processual. 2. Não há ilegalidade patente a justificar habeas corpus, de ofício, pois o fato de as Vítimas fatais do delito terem deixado órfãs duas crianças de tenra idade é fundamento idôneo para a elevação da pena-base pela valoração negativa das consequências do delito previsto no art. 302 do CTB. 3. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 16).



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pelo juízo da Vara Única da comarca de Nepomuceno/MG, em 20.5.2019, às penas de três anos de detenção, em regime aberto, e suspensão da habilitação para direção de veículo automotor, pela prática dos crimes previstos nos arts. 302 e 306 da Lei n. 9.503/97, duas vezes, em concurso formal. Foi substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade) (e-doc. 4). 



    3. A defesa interpôs a apelação n. 1.0446.13.001942-0/003 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Em 22.1.2020, a Quarta Câmara Criminal a ela negou provimento, mas extinguiu a punibilidade do paciente em relação ao crime de embriaguez ao volante, pela prescrição retroativa, conforme a seguinte ementa:



    “PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - PRELIMINAR DA PGJ - DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - PRESCRIÇÃO RETROATIVA - RECONHECIMENTO - MÉRITO RECURSAL - DELITOS DE HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - REDUÇÃO DAS PENAS APLICADAS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. - Em relação ao delito de embriaguez ao votante, restando o réu condenado a 06 (seis) meses de detenção, a prescrição se dá em 03 (três) anos, impondo-se a decretação da extinção da punibilidade por este motivo quando se constata que tal prazo transcorreu entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da r. sentença condenatória. - Preliminar da PGJ acolhida. Extinção da punibilidade decretada. - Quanto aos crimes de homicídio culposo na direção de veículo automotor, estando autoria e materialidade devidamente comprovadas nos autos, a manutenção da condenação do apelante é medida que se impõe. - Não há que se falar em redução das penas aplicadas, quando se constata que estas foram fixadas em quantum adequado e de forma justificada. - Recurso não provido” (e-doc. 7).



    Os embargos declaratórios opostos pela defesa contra esse julgado foram rejeitados em 19.2.2020 (e-doc. 9).



    4. Na sequência, foi interposto recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça, admitido pelo Tribunal de origem (e-doc. 11). Em 17.12.2021, a Ministra Laurita Vaz, proveu parcialmente o recurso para redimensionar as penas impostas ao paciente, fazendo incidir a atenuante da confissão espontânea. É a ementa:



    “RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIOS CULPOSOS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302 DO CTB). ATENUANTE PREVISTA NA ALÍNEA B DO INCISO III DO ART. 65 DO ESTATUTO REPRESSOR. CRIME NÃO PATRIMONIAL. REPARAÇÃO MATERIAL DO DANO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA N. 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO” (e-doc. 12).



    Contra essa decisão, foram opostos embargos de declaração, rejeitados em 2.2.2022 (e-doc. 14). 



    Em 22.2.2022, a Quinta Turma daquele Superior Tribunal negou provimento ao agravo regimental apresentado pela defesa, ratificando a decisão monocrática, nos termos da ementa seguinte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIOS CULPOSOS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302 DO CTB). TESE DE QUE, NO CRIME CULPOSO, É INCABÍVEL A VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIÁVEL A ANÁLISE. PLEITO PELA CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. ILEGALIDADE PATENTE NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não foi especificamente abordada nas razões do recurso especial a tese segundo a qual a valoração negativa das consequências do crime é incompatível com o reconhecimento da natureza culposa do delito, constituindo-se inovação inviável de ser examinada nesta seara processual. 2. Não há ilegalidade patente a justificar Habeas Corpus, de ofício, pois o fato de as Vítimas fatais do delito terem deixado órfãs duas crianças de tenra idade é fundamento idôneo para a elevação da pena-base pela valoração negativa das consequências do delito previsto no art. 302 do CTB. 3. Agravo regimental desprovido” (art. 16).



    ..



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes afirmam manifesta ilegalidade na aplicação das penas, pretendendo o “decote das consequências do crime” (sic).



    Sustenta que o paciente não teria como prever que “as vítimas do delito de homicídio culposo [deixaram] ‘dois filhos de tenra idade’”. 



    Alegam que essa tese defensiva deveria ter sido examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois “o paciente, em seu recurso especial, buscou, ainda que implicitamente, a reforma de toda a sua reprimenda”. 



    Estes o requerimentos e o pedido:



    “Ante todo o exposto, pede o impetrante: 



    A. Seja conhecido e processado o presente habeas corpus; 



    B. A CONCESSÃO INTEGRAL DA ORDEM a fim de que seja DIMINUÍDA a pena-base de Daniel em razão do decote das consequências do crime; 



    C. Seja intimada a defesa da inclusão em mesa do presente writ.



    Antes, porém, do julgamento final do writ, PLEITEIA-SE A CONCESSÃO LIMINAR DA ORDEM, para que seja reduzida a reprimenda aplicada ao paciente nos autos 0019420-23.2013.8.13.0446” (fl. 12, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.



     



    7. Este Supremo Tribunal consolidou entendimento de que, em habeas corpus, “a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence)” (HC n. 156.756-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.11.2018).



    8. O paciente foi condenado, em primeiro grau, às penas de três anos de detenção, em regime aberto, e suspensão da habilitação para direção de veículo automotor, pela prática dos crimes previstos nos arts. 302 e 306 da Lei n. 9.503/97, duas vezes, em concurso formal. Na primeira fase da dosimetria da pena, ao analisar as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, com relação ao crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, assentou o juízo sentenciante:



    “(...) as consequências do crime são desfavoráveis, diante dos elementos colhidos nos autos, pois o casal vitimado deixou dois filhos de tenra idade, que presumidamente careciam de seus cuidados, denotando maior reprovabilidade que o comum à espécie” (e-doc. 4).



    9. Ao examinar a apelação interposta pela defesa, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Relator o Desembargador Corrêa Camargo, salientou a gravidade das consequências do crime praticado pelo paciente:



    “Anota-se, por fim, não haver qualquer alteração a se proceder nas sanções privativas de liberdade impostas ao recorrente em relação a cada um dos crimes, uma vez que fixadas em patamares somente um pouco superiores ao mínimo legal de 02 (dois) anos de detenção (ad. 302, do CTB), o que é plenamente justificado pelas circunstâncias do crime (fuga em alta velocidade de uma blitz policial, para ocultar o seu estado de embriaguez) e as suas consequências (tendo em vista que marido e mulher faleceram no acidente, deixando duas crianças órfãs de tenra idade, que não mais poderão ser criadas por qualquer de seus genitores, senão por outros parentes). Aqui, data maxima venia ao i. Procurador de Justiça, não importa que se trate de crime culposo, posto que as consequências da infração continuam graves e produzindo efeitos eternos na vida dessas crianças, ainda que o resultado não tenha sido desejado pelo réu” (e-doc. 7) (grifo nosso).



    10. Nas razões do recurso especial, limitou-se a defesa a requerer o “reconhec[imento] das atenuantes previstas no art. 65, inciso III, alíneas b e d, aplicando[-se] a pena do recorrente Daniel Veiga Soares no mínimo legal e diminuindo, consequentemente, o valor da pena pecuniária imposta” (e-doc. 10).



    Ao analisar o agravo regimental interposto contra a decisão da Ministra Laurita Vaz, que acolheu parcialmente o pedido apresentado pela defesa para aplicar a atenuante da confissão espontânea, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “Não foi especificamente abordada nas razões do recurso especial a tese segundo a qual a valoração negativa das consequências do crime é incompatível com o reconhecimento da natureza culposa do delito, constituindo-se inovação inviável de ser examinada nesta seara processual” (e-doc. 16).



    11. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.I O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.764-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.2.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes” (RHC n. 135.560-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016).



    12. Também pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus por necessitar de reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, DJ de 22.5.2014). 



    13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    Confiram-se os seguintes julgados: RHC n. 118.004, de minha relatoria, DJe 5.6.2013; RHC n. 117.983, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 21.6.2013; RHC n. 117.164, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 19.6.2013; RHC n. 116.071, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.6.2013; RHC n. 117.976 MC, de minha relatoria, DJe 7.6.2013; RHC n. 117981, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 3.6.2013; HC 93.343, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 1º.2.2008; HC n. 89.994, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 22.11.2006; HC n. 94.134, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 18.3.2008; HC 93.973, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe 13.3.2008; HC n. 92.881, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 31.10.2007; HC n. 88.803, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 23.5.2006; HC n. 92.595, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe 5.10.2007; HC n. 92.206, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe 17.8.2007; HC n. 91.476, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2007; HC n. 90.978, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.4.2007; HC n. 87.921, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 15.2.2006; HC n. 87.271, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 30.11.2005; HC 92.989, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 21.2.2008; HC n. 93.219, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 11.12.2007; HC n. 96.883, de minha relatoria, DJe 9.12.2008; e HC n. 109.133-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 17.10.2011. 



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora